Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PENHORADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ARTIGO 833, V, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no artigo 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
2. A impenhorabilidade visa resguardar a fonte de sustento do devedor, assegurando-lhe dignidade e liberdade de exercício do trabalho, ofício ou profissão.
3. No caso concreto, há demonstração de que alguns veículos penhorados são utilizados para o exercício das atividades essenciais da empresa executada.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.